Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0722271-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ULISSES FERREIRA GUTERRES DESPACHO Na petição de ID no 29915605, a recorrente CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI requer a apreciação do recurso especial adesivo por ela interposto, sob o fundamento de que houve interposição de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso principal, não havendo que se falar em prejuízo do recurso interposto na forma adesiva. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o recurso especial adesivo já foi apreciado pela decisão de ID no 29100781. Ademais, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. Por tal razão, o pedido de reconsideração ajuizado na origem não interrompe o prazo para a interposição daquele” (AgInt no AREsp 1516753/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/05/2020). Certifique a Secretaria eventual decurso do prazo concedido na certidão de ID no 28505439. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo em recurso especial interposto no ID no 28500521. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007